Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729581-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida Correa de Moura, representada por Márcia Tereza Pantoja Gaspar, em face da decisão (ID 61673944 - págs. 17/19) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, por ora, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Isso porque, o pedido médico indicando a internação domiciliar (ID. 203720077) precisa ser encaminhado ao plano de saúde. Todo o procedimento é feito por escrito – tanto o pedido, quanto a resposta, sendo o pedido formulado pelo competente médico assistente da beneficiária. Nesse contexto, mesmo intimada a comprovar documentalmente o pedido na operadora do plano de saúde e a recusa da ré, a parte autora não se desincumbiu do referido ônus, apenas juntou mensagem eletrônica encaminhada para sac do plano de saúde, mas sem demonstrar a efetiva formalização de procedimento administrativo para o atendimento médico na modalidade home care. A comprovação da recusa do plano de saúde é fundamental para avaliar as condições da negativa e o quadro da paciente. Outrossim, a ausência do documento afasta a probabilidade de direito, razão pela qual é necessário que se aguarde o contraditório. Destaco, ainda, a necessidade de relatório médico atestando o quadro de saúde da autora após a suspensão do serviço temporariamente concedido de home care, para comprovar a necessidade de continuidade. Ante ao exposto, não vislumbro os elementos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela sem oitiva da ré, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado, sem prejuízo de nova análise após a contestação da requerida ou apresentação de novos elementos aos autos. Cite-se e intime-se a ré, com urgência, que deverá esclarecer se já foi suspenso o serviço de home care fornecido à autora e se houve nova avaliação, nos moldes id. 203720078, tabela de avaliação de complexidade assistencial, antes de eventual encerramento do atendimento domiciliar.” Nas razões recursais (ID 61673939), a Autora narra que, além de ser pessoa idosa, com 77 (setenta e sete) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde MedSenior Black, está acometida por Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (ACVh) e recebeu alta hospitalar com indicação de tratamento domiciliar, limitado ao período de 5 (cinco) dias da desospitalização, o qual foi devidamente prestado pela operadora Ré. Todavia, defende ser necessária a extensão do período de tratamento domiciliar, pois há novo relatório médico que atesta a necessidade de internação domiciliar completa, em tempo integral, para restabelecimento da saúde dela, pois recebeu alta médica com traqueostomia, encontra-se acamada, com paralisia do lado direito, sequelas intensas do AVCh, não consegue verbalizar, além de possuir sinais de doença do câncer gástrico Informa que, transcorrido o prazo prescrito no primeiro relatório médico emitido após a alta hospitalar, o plano de saúde não procedeu à reavaliação do quadro clínico dela. Aduz que se encontra atualmente desassistida de cuidados médicos, os quais foram interrompidos após o transcurso do prazo prescrito. Assevera que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante o perigo de degradação da sua saúde, dadas as comorbidades que lhe acometem. Requer a antecipação da tutela recursal para o deferimento do que lhe fora negado em primeira instância, a fim de que a Ré autorize o tratamento domiciliar de forma integral, devendo disponibilizar equipe multidisciplinar, materiais/insumos e medicamentos. Sem preparo, pois requerida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. O conjunto probatório coligido aos autos de origem demonstra que a Agravante, paciente idosa, pois nascida em 8/9/1946 (ID 61673941 - pág. 28), é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravada (MedSenior Black) (ID 61673941 - pág. 27), tendo sofrido ACVh e, após a alta hospitalar ocorrida em 6/7/2024, foi solicitado tratamento na modalidade Home Care (ID 61673941 - págs. 38/40), por prazo determinado, o qual foi devidamente autorizado pela operadora de plano de saúde (ID 61673941 - pág. 37). Em 9/7/2024 (ID 61673941 - pág. 32), foi emitido novo relatório médico, no qual consta ter a Autora recebido alta para casa com traqueostomia, totalmente dependente, com dispositivo de sonda nasoentérica, sequelas intensas, estar acamada, com plegia do lado direito, razão pela qual apresenta indicação de internação domiciliar de 24 (vinte e quatro) horas de acompanhamento, em tempo integral. Destaque-se que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais de exclusão da cobertura de Home Care nos casos em que há indicação médica da adoção desse tipo de tratamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como no caso em questão. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1362837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019) (grifou-se) No mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da 8a Turma Cível: “SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de motivação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar a ação procedente. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Aplicam-se as regras do CDC aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do STJ. 4. Embora a Lei no 9.656/98 restrinja as hipóteses de concessão de tratamento domiciliar (home care) e a situação dos autos não se enquadre nas coberturas excepcionadas, a exclusão do referido tratamento em expressa cláusula contratual é abusiva, pois coloca o paciente/consumidor em situação de desvantagem e restringe os direitos e as obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, em flagrante violação à boa-fé e à equidade do contrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A internação na modalidade domiciliar é mais favorável para ambas as partes do negócio jurídico. De um lado, o paciente corre menos risco de contrair infecção hospitalar, podendo recuperar-se em sua casa, o que afasta o risco de "reinternações". De outro, a operadora/seguradora reduz suas despesas com o tratamento, uma vez que não precisará custear a hospedagem hospitalar (diária), nem as demais despesas inerentes. 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1199449, 07005663020198070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Conforme se extrai do Relatório Médico mais recente, já citado (ID 61673941 - pág. 32), a Recorrente apresenta indicação de extensão do período de tratamento domiciliar, com ampliação de alguns serviços prestados pela equipe multidisciplinar. A despeito de a Autora não demonstrar que encaminhou o novo relatório médico à operadora de saúde, apenas solicitações sem respaldo nesse documento (IDs 61673943 - págs. 49/51 e 61673948 - págs. 4/6), o pleito, para ser exercitado, não necessita da comprovação de que houve o acionamento ou esgotamento da via administrativa. Por outro lado, é certo que o tratamento na modalidade Home Care foi disponibilizado à Autora por prazo determinado (ID 61673941 - págs. 37/40), o qual, no momento, já se expirou. Nesse contexto, deve ser reconhecida a probabilidade do direito, pois o tratamento domiciliar integral está assentado em laudo médico, além de ser mais barato para a operadora de plano de saúde, pois evita que os pacientes sejam expostos a infecções comumente adquiridas dentro dos hospitais. Também há um ganho para a população, com a liberação de leito hospitalar para quem necessita de internação. A urgência da medida também se mostra caracterizada, pois, expirado o prazo previsto no primeiro laudo médico (ID 61673941 - págs. 38/40), a Autora se mostra desassistida, uma vez que não será mais acompanhada de forma periódica em sua residência por profissionais capacitados. No entanto, o tratamento domiciliar deve ser autorizado de acordo com o Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32, que indicou “assistência médica semanal nas 2-4 primeiras semanas, fisioterapia pelo menos 5 vezes por semana neste início, enfermeiro, suporte de profissional de enfermagem 24 horas (auxiliar/técnico de enfermagem), terapia ocupacional (semanalmente), fonoaudiólogo. (semanalmente). Todos esses suportes profissionais são mutáveis e, a depender da necessidade, aumentar ou reduzir”. Isso, sem prejuízo de novas circunstâncias, desde que comprovadas, serem dirigidas ao Juízo a quo. Registre-se que a extensão requerida pela parte Autora quanto a materiais/insumos e medicamentos não encontra amparo no relatório médico mais recente, devendo se limitar aos termos do Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ré seja compelida a disponibilizar o tratamento na modalidade Home Care à Autora, nos termos do Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32, sem prejuízo de novas circunstâncias, desde que comprovadas, as quais devem ser dirigidas ao Juízo de origem. Apreciada a antecipação da tutela, diante da urgência que o caso exigia, à parte Agravante, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator